Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-36.2012.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002147-36.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO COSTA GOMES - CPF: 007.335.271-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002147-36.2012.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO COSTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO [ART. 15, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – DISPARO EFETUADO DE FORMA ACIDENTAL – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O artigo 15 da Lei n. 10.826/03 versa sobre o delito de disparo de arma de fogo, o qual não admite a modalidade culposa. Se os elementos probatórios constantes dos autos indicam que o disparo ocorreu acidentalmente, uma vez que não demonstrado o dolo na conduta do agente, impõe-se a absolvição do infrator, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002147-36.2012.8.11.0021

APELANTE: RODRIGO COSTA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Rodrigo Costa Gomes
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, substituída por duas restritivas de direitos, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
15, da Lei n. 10.826/2003 [disparo de arma de fogo].

Em sede de apelação, a defesa postula a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, alegando que
“o disparo teria ocorrido de forma acidental”
(id. 88962468).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 88962469).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 93677479).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002147-36.2012.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe os fatos nos seguintes termos:

“
Na data de 01 de abril de 2012, por volta das 21h20, na Rua 10, s/n, Bairro Cristalino 2, nesta cidade de Água Boa, o denunciado foi flagrado pela autoridade policial militar nesta urbe, na posse de 01 revólver, marca Rossi, calibre 32, numeração 91823, de uso permitido; 06 munições, sendo 05 intactas e 01 deflagrada (auto de apreensão de fl. 08 e laudo pericial de fl. 30/35), após efetuar disparos de arma, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Consta do incluso caderno investigatório que a Polícia Militar, na data e horário acima mencionados, recebeu denúncia anônima, via telefone 190, relatando que no local acima mencionado estava acontecendo uma briga e disparos de arma de fogo.

Em diligência até o local, residência da senhora Tereza Armanda Maria da Silva, local em que o denunciado e outras pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica, os milicianos encontraram a referida a arma de fogo e os seis projéteis, escondidos próximo ao tanque de lavar roupas, sendo um deflagrado.

O denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo e confirmou a autoridade policial que havia efetuado um disparo com a mesma.” [...]
(doc. digital n. 88960980).

Os vestígios materiais e a prova da existência do delito estão demonstrados por meio do boletim de ocorrência (id. 88960981), do termo de exibição e apreensão (id. 88960982), do laudo de exame pericial de eficiência de arma de fogo (id. 88960985), do relatório da autoridade policial (id.

88960987) e da prova oral colhida.

A autoria é incontestável, em razão da confissão do apelante, que afirma ter o disparo ocorrido de forma acidental.

Em juízo, foram colhidas as declarações das testemunhas e realizado o interrogatório do réu, que ratificaram os fatos registrados na fase investigativa.

A testemunha
Maria Aparecida Ramos do Nascimento
assim se pronunciou sobre os fatos:

“Que na hora do disparo ela não ouviu nada porque estava dentro da casa; disse que só viu quando os policiais chegaram e acharam a arma; que não convivia mais com o Rodrigo; que eram acostumados a irem na casa da Tereza; que estava todo mundo ingerindo bebida alcoólica; que o Rodrigo não estava armado; que enquanto o Rodrigo estava [convivendo]com ela, ela nunca viu ele armado; que saíram todos juntos na casa da Tereza; que não saíram nem retornaram à casa; que a polícia chegou lá; que a polícia encontrou a arma lá [na casa da Tereza]; que não sabia que havia uma arma na casa; que ninguém sabia de quem era a arma; que no dia seguinte o Rodrigo pediu desculpas a ela, que ele disse que a arma era dele;
que o Rodrigo contou a ela que ele estava com problema no joelho para subir na moto e que disparou a arma; que segundo o Rodrigo o disparo deve ter sido na frente da casa; disse que houve agressão da parte dos policiais”.
[arquivo de áudio - 83310-test.MAria.wmv]

A testemunha
Tereza Armanda Maria da Silva
, dona da residência onde estava o grupo de amigos, narrou o seguinte:

“Disse que naquele dia à tarde estava em casa com o marido dela, que a sua colega chegou para tomar uma cervejinha; aí estava sentada na área bebendo; aí resolveram chamar o Rodrigo; que foram assar um peixe, inclusive estavam lá para dentro da casa; que não viu os acontecimentos, que nunca viu uma arma de perto na vida; disse que estavam na área do fundo, atrás da casa; que estavam assando um peixe e que o Rodrigo saiu para ir embora, que ele retornou para casa; que os policias chegaram; que eles tinham bebido bastante bebida alcoólica; que os policiais chegaram procurando por uma arma; disse que nunca viu uma arma; que os policias acharam uma arma lá; disse que não ouviu disparo de arma de fogo; que o som estava virado para dentro de casa; que falaram que teve um disparo mas ela não ouviu; que não sabe como que os policiais acharam a arma; que os policiais acharam por eles a arma; que ninguém falou onde a arma estava; disse que ela nem o marido tem arma, que nunca possuíram uma arma; que a amiga dela também não tem arma; que no dia seguinte, que eles foram para o SISC, que ele comunicou a amiga dela, que a amiga dela disse a ela que o Rodrigo havia confessado que a arma era dele; que os policiais os agrediram com tapas no rosto”. [arquivo de áudio - 83310-test.Tereza.wm ]

A testemunha
Werlle Honorio da Silva
, convivente da senhora Tereza, relatou:

“Disse que não ouviu tiro; que ele estava no fundo de casa; que ela o Rodrigo tinha saído para ir embora; que os viu retornando; que de repente chegou a polícia quase junto com eles; disse que o Rodrigo estava na casa dele ingerindo cerveja; que não estava acontecendo nenhuma briga; disse que ele [Rodrigo] saiu com a mulher [Maria Aparecida] para ir embora; que não viu o Rodrigo com arma; que a Tereza é esposa dele; que a arma foi encontrada no fundo da casa dele; que não sabe se o Rodrigo saiu e levou a arma; que só viu a arma na mão do policial; que não houve briga na casa dele; “diz que” tinha um projétil deflagrado, mas que ele não ouviu o disparo, porque o som estava ligado e ele não ouviu; que não sabe quem chamou a polícia; que não foi a esposa dele; que arma não era dele e não sabia [da existência dela]; que no momento ninguém sabia de quem era a arma; que depois foram à delegacia; que ele tinha ficado sabendo que o Rodrigo tinha assumido a autoria do disparo”. (arquivo do áudio - 83310-test.Werlle.wmv)

O policial militar Pablo Junior Rodrigues de Souza, que atendeu à ocorrência, revelou, em síntese:

“Que ele e o sargento Hernane estavam em serviço estava em serviço; que ligaram na Central [da Polícia Militar], dizendo que um cidadão havia disparado com uma arma de fogo na via pública; que quando eles chegaram à residência, onde apontaram o fato; disse que o vizinho da frente os chamou dizendo que havia um rapaz que tinha saído na porta da casa e tinha efetuado um disparo para cima; que eles entraram e começaram a “olhar” a casa; que o sargento achou embaixo do tanque um revólver; que a mulher dona da casa [sra. Tereza] disse que ninguém era dono do revólver; que ninguém tira disparado um revólver na casa dela; que não se recorda se o Rodrigo estava no local ou não; que todos negaram e que todos foram conduzidos para a delegacia, inclusive a mulher estava bastante alterada; disse que acha que foi o vizinho da frente que passou as características da pessoa que efetuou o disparo; confirmou que “chegaram” até o Rodrigo, porque o vizinho havia visto quem efetuou o disparo; que chegaram até a residência, porque a princípio estava tendo uma briga, e que houve um disparo; que a senhora dona da casa disse que não estava tendo briga; que eles [os policiais] estavam indo embora, já que não havia briga, mas que viram que tinha consumo de bebida alcoólica; que foi o vizinho da frente que informou que havia tido um disparo de arma de fogo ali.” [arquivo do áudio - 205956-pablo.wmv]

Quando interrogado, o réu confessou a autoria da prática delitiva, vejamos:

“Disse que assumiu que a arma era dele, mas que não fez nenhum disparo; que tinha 6 munições; que tinha uma munição deflagrada; que comprou a arma com a munição deflagrada; que tinha há muito tempo essa arma, que a comprou no Estado de Goiás; disse que comprou porque tinha vontade de ter um arma; que foi uma “burrice” que ele fez; disse que está pagando muito caro por isso; que comprou a arma na cidade de São Miguel do Araguaia; que é uma pessoa que trabalha em fazenda, na roça, que tem a vontade de ter as coisas, mas como as coisas estão mudando, não pode ter mais; disse que não tem maldade com ninguém; que é a primeira vez que está “num lugar desse”; que nunca passou por um constrangimento igual ao que está passando [ao responder a uma ação penal]; que não era acostumado a andar com ela; que passou na casa da Tereza, que estava com a arma, que veio da fazenda; que acidentalmente aconteceu na casa deles; disse que ele não tem maldade com ninguém, disse que não é bandido; disse que não teve briga; que não tem passagem pela polícia; que foi uma “burrice” que ele fez e que nunca mais quer fazer na vida; que está disposto a pagar pelo erro dele; que não efetuou nenhum disparo; que o próprio nome já diz “acidental”; que houve sim disparo acidental; disse que se desequilibrou quando ia guardar a arma, que ele estava na moto e arma disparou, que não atingiu ninguém; foi puxando, que ele assustou e guardou a arma; que quando a polícia chegou a arma não estava com ele; disse que escondeu a arma [no tanque] por medo, por nervosismo; que quando a polícia chegou na casa, os policiais não perguntaram nada e já partiram “pra porrada”, “pra ignorância”; que a polícia perguntou batendo, com chutes, tapas na nuca e no rosto, chute e ele já estava algemado; que ficou com marcas das agressões dos policiais; disse que o policial Hernane agrediu as duas mulheres [Tereza e Maria Aparecida], mas não o homem [Werlle]; que estava todo mundo algemado; que ninguém estava bêbado; (...) que não “teve” a intenção de efetuar o disparo da arma.” [arquivo do áudio - 83310-interrogatorio Rodrigo.wmv]

De fato, a materialidade e autoria do crime de disparo da arma de fogo estão comprovadas, contudo, no caso em análise, o elemento subjetivo do tipo penal não está suficientemente demonstrado.

O crime do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 é punido apenas a título de dolo, de modo que, se caracterizado que o disparo foi acidental, decorrente de uma ação culposa, inexiste o tipo penal.

Isso porque a figura penal usa os verbos “disparar ou acionar”, que importa em uma conduta comissiva em que se exige a consciência da ação, o dolo genérico de percutir, por meio voluntário, o projétil que municia a arma de fogo.

No caso em apreço, era da acusação o ônus de demonstrar que o disparo foi ato consciente e desejado pelo réu. Cabia-lhe a identificação da testemunha que acionou a polícia militar, para trazer o seu depoimento em juízo, certificando, assim, que a deflagração do tiro foi ato intencional do agente.

O dolo genérico do tipo penal não se presume.

Em havendo o réu, no seu interrogatório perante a autoridade policial, alegado que o disparo deu-se por acidente, impunha-se a ela recolher outros elementos de provas que trouxessem evidências que ele intencionou realizar o disparo.

As circunstâncias demonstram exatamente o contrário.

As testemunhas que estavam com ele na confraternização entre amigos, na casa da sra. Tereza Armanda, sequer notaram que ele estava armado, de modo que é mesmo pouco crível que, saindo de lá, quisesse fazer qualquer disparo de arma de fogo, que normalmente é realizado, nessas situações, por mera exibição.

Os seguintes arestos respaldam as conclusões acima:

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. FORMA CULPOSA. CONDUTA ATÍPICA. A conduta tipificada no art.15, da Lei do Desarmamento, consiste na intenção (dolo) de disparar arma de fogo a esmo sem o propósito de praticar outro crime. Portanto, o disparo executado de forma acidental, denota uma ação culposa e, neste caso, a conduta é atípica, não constituirá uma infração penal ante a ausência de uma das elementares, qual seja, o dolo. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO – APR: 373750-45.2011.8.09.0132, Relator: DES. Joao Waldeck Felix de Souza, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 2499 de 07/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. DISPARO ACIDENTAL. CASO PECULIAR. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. ATIPICIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª C.Criminal - 0001535-91.2017.8.16.0051 - Barbosa Ferraz - Rel.: DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES - J. 16.11.2020
)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTS. 12 E 14, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, DA LEI Nº 10.826/03. DOLO NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. AJG JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA.

I – Os elementos acostados ao feito dão conta que os delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo foram cometidos mediante ações distintas e com autonomia de desígnios, sendo imperioso salientar que o crime de posse já havia sido consumado em momento anterior ao de porte.

II –
As provas dos autos indicam a ocorrência de disparo acidental de arma de fogo. Destarte, havendo fundada dúvida sobre o dolo na conduta do réu, isto é, de que este agiu com vontade livre e consciente de deflagrar os projéteis, impositiva a manutenção da absolvição
. RECURSOS IMPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 70078039062, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 12-03-2021)

A responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

Se remanescem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] princípio da presunção de inocência: também conhecido como princípio do estado de inocência ou da não culpabilidade, significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por sentença condenatória, com trânsito em julgado. Encontra-se previsto no art. 5.º, LVII, da Constituição. O princípio tem por objetivo garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável que o Estado-acusação evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do réu. [...] São princípios consequenciais da presunção de inocência: prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...]”
(
in
Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. Ed. – Rio de Janeiro, Forense, 2020)

Trilhando idêntica orientação é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...]”
(HC n. 84.580/SP,Rel. Min. Celso de Mello).

Por fim, entendo ser mais benéfico absolver o apelante da prática delitiva, uma vez que as provas colacionadas não infundem a convicção necessária de que o réu praticou o delito dolosamente.

À vista do exposto, em dissonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o acusado
Rodrigo Costa Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021